Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-83.2020.8.11.0048
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000412-83.2020.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), MARIA LUIZA DA SILVA - CPF: 353.603.131-53 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SUSPENSÃO DE LINHA MÓVEL. PROTOCOLO INDICADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A LINHA PERMANECEU ATIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓIRO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDAD E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais na qual a parte Autora alega que possui relação contratual com empresa, através da linha móvel n. 66 99636-4823 e que, em 15.05.2020, sem qualquer justificativa, teve os serviços suspensos. Informa que buscou solucionar o problema junto a reclamada (Protocolo n. 2020.6379.373365), sem sucesso.

3.
Corroborando com o alegado juntou

prints
das informações do seu plano, retirados do aplicativo da reclamada, demonstrando a inexistência de débitos.

4.
A reclamada, ora recorrente, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que a linha da autora se encontrava ativa, juntando a defesa
relatório de chamadas
e
faturas
.

5.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora indicou número de protocolo da reclamação administrativa, o qual não foi especificamente contestado pela empresa. Assim, entendo que era ônus da Reclamada diligenciar a fim de produzir provas técnicas de que a linha se encontrava ativa ou que, não estando, houve o cumprimento da liminar judicial que determinava o restabelecimento da linha telefônica, ônus que não se desincumbiu.

6.
Conforma consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
A
Reclamada, TELEFONICA BRASIL S/A, em sede de contestação não trouxe nenhum elemento para ilidir a pretensão da autora, ficando claramente comprovada a má prestação de um serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor”

7.

Desta forma, cabia a empresa comprovar que a linha telefônica da parte autora se encontrava ativa, o que não restou comprovado no presente caso.

8.
O quantum indenizatório fixado na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) não merece reparos e deve ser mantida pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, portanto não há o que se falar em enriquecimento ilícito da parte autora.

9.
A sentença que julgou
procedente o pedido inicial e condenou a Reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.
Recurso conhecido e improvido.

11.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022